Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-02.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. ART. 27 DO CDC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 206, § 5o, II, CC. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 3o DA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, com a redação anterior à Lei n. 14.195/2021, vigente à época, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, seria iniciado o prazo de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
3. Se o cumprimento de sentença se consubstancia em título executivo judicial, que declarou a inexistência de negócio jurídico entre as partes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida, não há falar em descumprimento contratual, a atrair o prazo decenal do art. 205 do CC, como pretende o exequente/apelante. Por outro lado, não se aplica ao caso o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC, mas sim o lapso quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, porquanto se trata de pretensão de reparação de dano oriundo de fato do serviço, dada a condição de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), reconhecida na sentença exequenda.
4. Em relação à pretensão autônoma de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, que assiste a parte exequente, não se aplica o prazo trienal da reparação civil (art. 206, § 3o, V, do CC), mas sim o prazo de 5 (cinco) anos disposto no art. 206, § 5o, II, do CC, referente à satisfação da verba honorária.
5. Se constatado que o cumprimento de sentença ficou suspenso até 24/6/2020, em razão da ausência de bens penhoráveis, e que o prazo da prescrição intercorrente só se iniciou em 31/10/2020, por força da suspensão prevista no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, deve-se reconhecer a inadequação da r. sentença que extinguiu o processo, porquanto não ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável à espécie.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.